Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-58.2008.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001200-58.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (APELADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS
- POLICIAL MILITAR – DESIGNAÇÃO PARA VIAGENS COM ESCOPO DE IMPLANTAR O
PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA AS DROGAS (PROERD)
NO INTERIOR DO ESTADO –
DIÁRIAS NÃO PAGAS – DIREITO AO RESSARCIMENTO
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A legislação estadual estabelece que o policial militar tem direito ao percebimento de diárias quando necessitar se deslocar temporariamente da respectiva sede.

Logo, se o policial militar logra comprovar que se deslocou para atender o interesse público e, de outro lado, a Administração Pública não consegue demonstrar que efetivou o devido ressarcimento das despesas com o deslocamento, faz
jus
à indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível, com Recurso Adesivo, de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Roberto Teixeira Seror,
na Ação de Indenização intentada por
ANDERSON ROSA TEIXEIRA

em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A sentença revisada julgou parcialmente procedente a ação de indenização para condenar o ente estatal ao pagamento das diárias referentes a participação do autor em viagens para implantação do PROERD no interior do Estado, cujos valores devem ser atualizados com juros e correção monetária. Condenou-o, ainda, em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (ID 3190203).

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual recorre sob o argumento de que o apelante/requerente não faz
jus
as diárias porque fez o respectivo pagamento ainda no ano de 2006.

Argui, ainda, equívoco com relação aos índices de juros de mora e da correção monetária aplicados na condenação contra a Fazenda Pública, porquanto deve obedecer ao disposto no artigo 1o da
Lei n°. 9.494/97, com alterações da Lei n°. 11.960/2009.

Por isso, requer o provimento da apelação para reformar a combatida sentença (ID 3190205).

Intimado, o apelado contrarrazoou o apelo rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 3190213).

No ID 3190208 consta Apelação Adesiva do autor da demanda por inconformismo quanto à improcedência do pedido de danos morais, porque, segundo alega, os documentos e laudo médico colacionados comprovam que a conduta omissiva do ente estatal
- falta de pagamento das diárias -
deu causa a situações vexatórias e a sua enfermidade
– quadro depressivo
.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (ID 3866478).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível, com Recurso Adesivo, de sentença que condenou
o ente estatal ao pagamento de diárias ao autor da demanda a título de ressarcimento pelas viagens que participou para implantação do PROERD no interior deste Estado, nos anos de 2005 e 2006, com juros e correção monetária.

O apelante/requerido busca a reforma da sentença sob o argumento de que já quitou as diárias pleiteadas pelo recorrido, com relação as viagens de interiorização do PROERD, ainda no ano de 2006.

O apelante/requerente, de forma adesiva, mostra-se inconformado com a improcedência do pedido de danos morais.

O ponto nevrálgico da questão cinge-se em saber se a Fazenda Pública Estadual efetivou ressarcimento do autor da demanda, policial militar, dos valores referentes as diárias pela participação em viagens pelo interior deste Estado para implantação do PROERD, no ano de 2006, e, ainda, possa ter dado causa com eventual omissão da quitação a danos morais.

Ressai dos autos que o autor da demanda é Policial Militar - Soldado PM - e foi designado pela Corporação para participar da implantação do Programa Educacional de Resistência as Drogas – PROERD no interior deste Estado, nos anos de 2005 e 2006.

Nota-se que as despesas com as mencionadas viagens eram custeadas pelo próprio servidor, e,
a posteriori
, a Administração Pública efetivava o ressarcimento.

A Lei Complementar n o 231/2005 vigente à época, em seus artigos 60 e 63,

institui o direito do policial militar perceber diárias como indenização quando necessitar se deslocar temporariamente da respectiva sede.

A Fazenda Pública Estadual não logrou comprovar que efetivou o ressarcimento financeiro de todos os deslocamentos realizados pelo autor da demanda para participar da implantação do PROERD no interior do Estado (ID 3190186).

Assim, como bem pontuado na combatida sentença pelo magistrado
a quo
, o autor da demanda tem direito à indenização das diárias pleiteadas:

“(...)Pois bem,

atinente ao protesto pela condenação ao pagamento das diárias militares temos que melhor razão assiste ao requerente, posto que prevista na Lei

Complementar no 0231/2005, lei vigente à época da situação fática, que representam indenizações de despesas extraordinárias com 21 estada do servidor temporariamente no local no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço

público. Ademais na defesa apresentada pelo requerido verificou tão somente o pagamento das diárias mencionadas pelo requerente, conforme se vê às fls.156/162. (...)”

No que concerne a insurgência quanto aos índices de juros e correção monetária aplicáveis para atualização do montante da condenação, mostra-se adequado adotar o índice de caderneta de poupança para os juros de mora e a correção monetária pelo IPCA-E

(
STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)).

Quanto à apelação adesiva interposta pelo autor da demanda, melhor sorte não assiste o inconformismo com o improvimento do pedido de danos morais, isso porque não restou comprovado com a documentação carreada que a falta de quitação das diárias pelo ente estatal tem ligação direta com eventual situação vexatória que tenha passado ou, ainda, que lhe causara abalos psíquicos a ensejar tal ressarcimento.

Desta forma, não merece reparos a sentença objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHECO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação e adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021